Tribunal: TCU
Processo: 020.283/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8180/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.283/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Duarte da Silva (XXX.434.347-XX); Celia da Paixão Silva (XXX.537.227-XX); Clarinda Maria da Conceição Neta (XXX.464.477-XX); Claudia da Silva Lemes (XXX.003.327-XX); Erica Leal de Sant Anna (XXX.007.977-XX); Francine Leal de Sant Anna dos Santos (XXX.137.777-XX); Katia Girlene da Silva Leite (XXX.129.872-XX); Lydia de Vasconcellos (XXX.196.417-XX); Maria Neli Pereira (XXX.671.797-XX); Maria Noemia Loureiro de Sant Anna (XXX.014.237-XX); Maria de Lourdes Borges da Paixão (XXX.403.707-XX); Monica da Paixão Santos (XXX.614.607-XX); Neide Teixeira Leal de Sant Anna (XXX.195.957-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.